Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710052-56.2021.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Instituto Everest Medalha Milagrosa Embargados: Distrito Federal Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de novos embargos de declaração (Id. 50831377) interpostos pelo Instituto Everest Medalha Milagrosa contra o acórdão (Id. 50244902) que negou provimento ao recurso anteriormente manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 180, 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Após, pelo mesmo prazo, colha-se a manifestação do Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator